Tribunal: STF
Processo: HC 233477
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO SOBRE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.192.084, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990 E NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. 



    1. Consoante o disposto no Código de Processo Penal e na Lei n. 8.038/1990, o prazo para a interposição de agravo regimental em matéria penal é de 5 dias corridos, não se aplicando as regras previstas no Código de Processo Civil. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente se insurge contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Narra que “o gabinete do Ministro articula acerca de trânsito em julgado, antes fosse, mas nem disso se trata. O feito retornou à primeira instância e, sendo assim, os assessores do Ministro desconhecem a característica de trânsito em julgado. Porém, para operar-se tal técnica, o feito não comportaria seu trâmite em qualquer outra instância, tampouco à Primeira, local de seu “pouso na atualidade”. Considera que “os tribunais criaram o monstro do agravo interno a prostrar apreciação pelo STJ e STF, mitigando as suas pautas; porém, quando o advogado não se queda credenciado pela turma, o vice-presidente transforma recurso específico em agravo regimental, incompatível com esse novo sistema recursal” (sic). Argumenta, em síntese, i) não se aplicar “ao caso o agravo regimental porque este nutre especificidade e tem o condão de atacar decisão monocrática, quando esta oblitera a competência do colégio, porque a turma materializaria o princípio do juiz natural”; ii) que “a negativa de seguimento ao apelo extremo usurpa a competência constitucional do recurso extraordinário, maculando o artigo 102, inciso III, letra ‘a’” (sic); e iii) não se aplicar “o agravo regimental à espécie, porque o agravo interno, criado pelo Código de Processo Civil de 2015, emerge específico ao novo trâmite recursal perante os tribunais, conforme delineado nessas razões”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Apesar de o assessor do Vice-Presidente fazer constar, na decisão objurgada, que milita o trânsito em julgado, disso não trata aquele procedimento, mormente, o feito fora devolvido à primeira instância, para novos casuísmos obtemperados pelo procurador-federal ruffo bartomazzi que, por deus (acredita-se fielmente), não nutre o melhor tirocínio acerca do manejo do código de processo penal, não obstante exornar a Procuradoria da República por mais de vinte anos. Mas, o TRF3 consegue “arrumar” essas teratologias realizadas, conferindo – simplesmente – fungibilidade recursal a tudo que o procurador-federal promove. 



    Já disseram que a maior ditadura queda-se ao judiciário, pelo menos neste Ocidente. Por isso o Paciente enfrenta a vergasta por quase vinte anos, inclusive, não aplican-do a decadência da ação penal, sucedâneo do noticiado casuísmo. Tudo, em decorrência de recurso de apelação, protocolado na Capital de São Paulo, não obstante firmarem a competência da Subseção Judiciária de São Carlos, ter sido julgado pelos mesmíssimos fatos pela 7ª Vara Criminal de São Paulo, e o Advogado, patrocinando interesses de Clientes, apenas foi candente em sua argumentação, apresentando fatos verdadeiros, demonstrados – inclusive – mediante carimbos da própria justiça federal. 



    Nisso, Preclaro Ministro Relator, a caracterização da coação ilegal a desafiar a presente ordem de habeas corpus que, caso não for concedida, poderá determinar a segregação do Advogado Caio Sérgio Paz de Barros, Professor Doutor pela USP, com treze livros publicados e mais de duzentas palestras e conferências pelas Universidades e Subseções da OAB deste Maravilhoso País. 



    Com efeito, mister a concessão da medida liminar a sobrestar o procedimento em primeira instância n. 0000556-58.2006.4.03.6115, tramitando perante o honrado e denodado magistrado que exorna a subseção judiciária de São Carlos, porém, sob a vergasta do TRF3, que, repisa se, aplica o princípio da fungibilidade a recurso homenageado pelo Código de Processo Penal apesar de seus oitenta e três anos. Pela concessão da liminar e perenização desta mediante a procedência do pedido” (sic).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, diante do não conhecimento do agravo regimental, interposto perante a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, verifico a ausência de manifestação colegiada sobre a matéria versada neste mandamus. 



    Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    De outro lado, no que diz respeito à parte da decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto pela defesa, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal da decisão do Superior Tribunal de Justiça, cuja fundamentação transcrevo abaixo, naquilo que interessa, verbis: 



    “[...] Com efeito, demonstrado que a prestação jurisdicional ocorreu, ainda que não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339/STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III), entendimento reiterado pelo próprio STF, por exemplo, no ARE n. 1.349.717-ED-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe de 10/2/2022. 



    Quanto às demais alegações do recurso, a análise do acórdão, como relatado, revela que o pronunciamento recorrido concluiu pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso anteriormente dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Tal fato ocorreu porque, no julgado recorrido, foi negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos empregados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial, incidindo o óbice contido na Súmula n. 182/STJ. 



    Como se vê, o mérito do recurso especial não chegou a ser apreciado, diante de insuperáveis óbices processuais, impeditivos do próprio conhecimento do recurso.



    Segundo o STF, a necessidade de superação do que fora decidido no pronunciamento recorrido acerca dos pressupostos de conhecimento do recurso da competência de outro tribunal, como ocorreu neste caso, inviabiliza o exame do recurso extraordinário pela própria Corte Suprema, qualquer que seja a suscitada violação da Constituição Federal, consoante a tese fixada no Tema n. 181 da repercussão geral: [...]



    Nesse sentido, eventual ofensa à Carta Magna, se existente, seria apenas indireta ou reflexa, entendendo o Excelso Pretório que "carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas" (ARE n. 1.227.415-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/5/2021), mesmo quando suscitada a ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).



    Esse é também o consolidado entendimento do STJ, que reiteradamente nega provimento aos agravos que impugnam decisões de aplicação do Tema n. 181/STF, como exemplifica o precedente a seguir: [...]



    Assim, não sendo a discussão proposta revestida de repercussão geral, segundo o próprio STF, entendimento de observância obrigatória (CPC, art. 927, III, parte final), nada colhe o recurso extraordinário. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    Verifico que o juízo negativo de admissibilidade recursal realizado perante a instância a quo guarda consonância com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a decisão de origem que aplica o regime da repercussão geral não é suscetível de revisão por este Tribunal, sendo cabível apenas a interposição de agravo interno no âmbito do próprio órgão a quo. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS N. 279 E 636 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A inadmissão do recurso extraordinário com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente por agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). 2. Para acolher as pretensões da defesa – absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes e desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, seriam necessários o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência dos enunciados n. 279 e 636 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1.421.711-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/8/2023)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário. Veja-se, nesse sentido, o ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. 3. Ao contrário do que alega a parte recorrente, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1.393.728-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    Assim, ausente a interposição tempestiva de agravo regimental e certificado o trânsito em julgado na instância antecedente, nada há a prover nesta Suprema Corte. 



    Deveras, a insurgência da defesa se fundamenta na discussão em torno da viabilidade, ou não, do manejo de recurso extraordinário. Nesse contexto, cumpre ressaltar que a tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA PROCEDIMENTO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM ART. 1.030, I A III, DO CPC. BAIXA DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar o procedimento da sistemática de repercussão geral, que não alcança privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 215.675-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/4/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDADA NO ENTENDIMENTO DO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INVIABILIDADE DO HC PARA DISCUTIR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão que não admitiu o recurso extraordinário está fundada em entendimento firmado por esta Suprema Corte em regime de repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil), o que inviabiliza o conhecimento deste habeas corpus. Precedentes de ambas as Turmas do STF. II – É impróprio o pedido para que esta Suprema Corte determine ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso apresentado pela defesa, com fulcro no princípio da fungibilidade, uma vez que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201.196-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/5/2021)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente